Tribunal: TJMT
Processo: 0010333-08.2000.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010333-08.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AIRTON FARIA VARGAS - CPF: 088.968.871-00 (AGRAVADO), ELDA APARECIDA DOS SANTOS MENDEZ - CPF: 141.803.278-64 (ADVOGADO), ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR - CPF: 695.799.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.180.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE EFETIVA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto PELO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento de prescrição intercorrente, diante da ausência de atos constritivos eficazes por mais de cinco anos após a suspensão do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os atos processuais praticados pela Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão que levantou penhora anterior são suficientes para interromper a prescrição intercorrente da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente por mais de cinco anos após a suspensão prevista no art. 40 da LEF.
4. A simples formulação de pedidos de diligências ou deferimento de penhora não concretizada não interrompe a prescrição intercorrente, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566, STJ).
5. Inexistência de prova de que eventual demora na efetivação da penhora decorra de falha do Judiciário. Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a verificação de inércia do exequente por mais de cinco anos após a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF. 2. A interrupção da prescrição exige a efetiva prática de atos constritivos, não bastando requerimentos ou despachos inócuos. 3. A demora atribuída exclusivamente ao Judiciário deve ser comprovada para afastar a prescrição, conforme a Súmula 106/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 487, inciso II, e 1.021; LEF, art. 40, §§ 1º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 320043377), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que extinguiu o feito, em razão da prescrição intercorrente,
nos seguintes
termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0010333-08.2000.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de AIRTON FARIA VARGAS, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 314182425):

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública em desfavor de AIRTON FARIA VARGAS.

O feito recebeu despacho inicial em 13.12.2000, a parte devedora foi regularmente citada em 14.09.2005, via edital(ID 42312447 - fls. 19).

A primeira tentativa de penhora foi realizada via BACENJUD, restando parcialmente frutífera, em
11.07.2006
, entretanto, em sede de recurso de agravo de instrumento, a penhora foi cancelada.

Inobstante as buscas empreendidas pela parte exequente, até a presente data não foram localizados bens de propriedade da parte devedora, passíveis de penhora, como se observados autos.

Verifica-se, portanto, do caso em tela, que entre a data da primeira tentativa de penhora infrutífera(11.07.2006), até a presente data, já decorreram mais de 17(dezessete) anos sem que se efetivasse a constrição de bens da parte executada.

É sabido que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 01(um) ano, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Acresça-se, ainda, que os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais, e somente a efetiva penhora e a efetiva citação são aptas a afastar o curso da prescrição intercorrente.

Necessário ressaltar, também, que não há que se falar em morosidade do Judiciário, pois o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos tiveram início com o pedido de suspensão da exequente, em 03.09.1997.

Na hipótese, a parte executada foi regularmente citada, entretanto, a parte exequente não obteve êxito em encontrar bens passíveis de penhora, de forma que impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39
[1]
da Lei nº 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório.

Preclusas as vias recursais, arquive-se imediatamente.

Intimem-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois “(...) ao contrário do que se poderia concluir, os requerimentos feitos pela Fazenda Pública dentro do prazo de suspensão de 1 (um) ano e o prazo de prescrição aplicável devem ser processados, mesmo que ultrapassem esses prazos. Com a efetivação da penhora, a prescrição intercorrente seria interrompida, retroagindo seus efeitos a 11/02/2009, data em que foi protocolada a petição requerendo essa medida”.

Sustenta que “(...) nos termos da Súmula 106 do STJ, a
demora na efetivação da penhora
, decorrente do próprio funcionamento do Judiciário, não pode fundamentar a arguição de prescrição ou decadência”.

Com base no exposto, requer (ID. 314182427):

“Ante o exposto,
PUGNA
pelo
PROVIMENTO
do presente apelo, no desiderato de
reformar
a decisão de primeiro grau, para permitir o
regular trâmite do feito
, pois, diversamente do fundamentado, não se verificou a prescrição intercorrente”. Grifos do autor.

Sem contrarrazões, apesar de intimado (ID. 314182429).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição do crédito tributário, e, julgou extinto o feito (ID. 314182425).

Da análise dos autos, a ação executiva foi ajuizada, no
dia 03.07.2000
, em desfavor de AIRTON FARIA VARGAS, com o objetivo de cobrança de créditos tributários inscritos na CDA n.º 000980/00, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 6.875,01 (seis mil e oitocentos e setenta e cinco reais e um centavos).

O juízo de origem recebeu a petição inicial
(13.12.2000)
e determinou a citação da parte executada (ID. 314182414 – pág. 07), sendo negativa por correios (ID. 314182414 – pág. 09), razão pela qual o ato ocorreu por edital, em
14.09.2005
(ID. 314182414 – pág. 19).

Após, o ente fazendário requereu a constrição de ativos financeiros por meio eletrônico (ID. 314182414 – págs. 23/24).

Com o êxito do bloqueio, a parte executada apresentou recurso de agravo de instrumento (ID. 314182414 – págs. 46/54).

Recebido os autos neste Egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de
“AGRAVO POR INSTRUMENTO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA”
foi julgado pela Quinta Câmara Cível (
08.11.2006
), que DEU PROVIMENTO ao recurso para determinar o levantamento da “(...) penhora sobre as contas correntes do agravante (...)”, (ID. 314182414 – págs. 70/73).

Intimado, o agente fiscal interpôs agravo regimental, perante o Superior Tribunal de Justiça (ID. 314182414 – págs. 109/114), (
14.08.2007
), que por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao referido recurso (ID. 314182414 – págs. 115/117).

Ressalta-se que o recurso de “
AGRAVO REGIMENTAL COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”
transitou em julgado
(09.11.2007)
-
(ID. 314182414 – pág. 119), marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Houve pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias -
05.05.2019
(ID. 314182414 – pág. 159), e por mais 30 (trinta) dias -
21.02.2021
(ID. 314182416).

Posteriormente, o ente fazendário formulou novo pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD/INFOJUD e encaminhamento ao SERASAJUD (ID. 314182420 –
30.08.2021
).

O juiz
a quo
determinou a intimação da parte exequente, com fundamento na Lei n.º 10.496/2017, para que se manifestasse, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do interesse no prosseguimento da ação (ID. 314182422 –
18.06.2022
), o que foi atendido conforme manifestação no ID. 314182423.

Sobreveio, então, a sentença, proferida, no dia
19.01.2025
, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 174, do CTN e art. 485, inciso II, do CPC (ID. 314182425), ora recorrida.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

Logo, constata-se que a ciência da Fazenda Pública acerca da desconstituição da penhora ocorreu com o trânsito em julgado do Agravo Regimental no Superior Tribunal de Justiça, em
09.11.2007
, marco que tornou definitiva a impossibilidade de localização de bens penhoráveis.

A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o período de suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, encerrando-se, no dia
09.11.2008
. Em seguida, passou a fluir o prazo da prescrição intercorrente de cinco anos, findando-se, na data de
09.11.2013
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DEFINIÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 566) - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A SEIS ANOS INICIADO AUTOMATICAMENTE DA CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO APÓS A PENHORA - INEFETIVIDADE - CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.. "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução", sendo que somente "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v .g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tema n. 566, do STJ).
Decorridos mais de seis anos da ciência da fazenda pública sobre a frustração a citação sem que o exequente imprimisse andamento efetivo ao processo, tem-se configurada a prescrição intercorrente
. Recurso não provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 01614111320128130481, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024).” Grifo nosso.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARALISAÇÃO - 05 ANOS - OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. A prescrição intercorrente ocorre na execução fiscal quando o exequente não promove atos efetivos para a citação do executado ou para a constrição de bens visando a satisfação integral do crédito. Prescindível a intimação do exequente acerca da suspensão da execução requerida por ele mesmo, porque é dever dele agir para garantir a satisfação do crédito tributário.
Considerando que a suspensão que ensejou o automático arquivamento do feito, uma vez que o arquivamento é consequência do decurso do prazo legal (um ano), deu-se a pedido do exequente, e, ainda, a paralisação do processo por prazo superior a 05 anos, resta configurada a ocorrência de prescrição intercorrente.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00729659820168130382 1.0000.24.158948-0/001, Relator.: Des .(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024)”.Grifo nosso.

Ressalte-se que os pedidos de suspensão (05.05.2019 e 21.02.2021), as pesquisas patrimoniais (30.08.2021) e a intimação com base na Lei n.º 10.496/2017 (18.06.2022) foram realizados quando já transcorrido o prazo prescricional, razão pela qual são ineficazes para interromper ou suspender a prescrição consumada.

Ademais, consigna-se que a parte recorrente limita-se a invocar, de forma genérica, a aplicação da Súmula n.º 106, do STJ, sem demonstrar, de maneira concreta, a existência de mora atribuível ao Poder Judiciário que pudesse justificar o afastamento da prescrição.

Dessa forma, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação aplicável e em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devendo a r. sentença objurgada ser mantida
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Em suas razões, a parte agravante insiste, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois
“(...) co
nforme se depreende dos autos, o despacho citatório foi proferido em
13/12/2000 (Id. 42312447 - Pág. 7)
, com certificação/juntada de retorno do aviso de recebimento infrutífero em
16/04/2001
(Id. Num. 42312447 - Pág. 9). Diante disso, considera-se como marco para a
ciência e o início da contagem do prazo prescricional
a data do primeiro petitório apresentado pela Fazenda Pública após a diligência negativa em
04/06/2001
(Num. 42312447 - Pág. 12). A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, a
citação por edital em 01/09/2005
(Id. 42312447 - Pág. 16) interrompeu o prazo prescricional, iniciando um novo período de 5 anos para a execução
”.

Sustenta, ainda
: “
No caso concreto, dentro do quinquênio, a Fazenda Pública
localizou e indicou veículo à penhora em 11/02/2009
(Id. 42312447, págs. 139-140) e o Juízo, em
03/05/2011
, deferiu a medida, determinando a expedição de mandado, termo de penhora e avaliação (Id. 42312447, pág. 144). A partir desse deferimento, o prosseguimento do ato constritivo
passou a depender exclusivamente do cumprimento pelo aparato judicial
, e não de nova iniciativa da exequente”.

Com base no exposto, requer (ID. 324503877)
:

“a)
O CONHECIMENTO
do presente
Agravo Interno
, porquanto tempestivo, cabível e adequado à espécie, nos termos do
art. 1.021 do Código de Processo Civil;

b)
No MÉRITO
, o
integral PROVIMENTO do recurso
, para que o Egrégio Órgão Colegiado reforme a r. decisão monocrática agravada, reconhecendo a necessidade de apreciação colegiada das matérias suscitadas e, ao final, dê provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado, reformando-se a sentença, pois, diversamente do fundamentado, não se verificou a prescrição intercorrente”.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 330825860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de

“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 320043377), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que extinguiu o feito, em razão da prescrição intercorrente
.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como bem destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567 e 571), fixou teses específicas sobre a contagem do prazo de prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

No caso em análise, a ciência da Fazenda Pública acerca da desconstituição da penhora ocorreu com o trânsito em julgado do Agravo Regimental no Superior Tribunal de Justiça, em
09.11.2007
, marco que tornou definitiva a impossibilidade de localização de bens penhoráveis naquele momento.

Apesar de já mencionado:
“
A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o período de suspensão do feito pelo prazo de um ano, conforme o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, encerrando-se, no dia
09.11.2008
. Em seguida, passou a fluir o prazo da prescrição intercorrente de cinco anos, findando-se, na data de
09.11.2013
”
.

O agravante sustenta que a localização do veículo
(11.02.2009
) e o posterior deferimento da penhora (
03.05.2011
) teriam interrompido a prescrição intercorrente. Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

Conforme estabelecido no item 4.3 da tese firmada no REsp 1.340.553/RS:
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

No caso em tela, embora tenha havido o deferimento da penhora pelo juízo, no dia
03.05.2011
, não houve a efetiva constrição patrimonial, requisito indispensável para a interrupção da prescrição intercorrente segundo o entendimento consolidado do STJ.

Quanto ao precedente invocado pelo agravante (REsp 2.174.870/MG), verifica-se que sua aplicação não altera a conclusão alcançada, pois mesmo nesse julgado mantém-se a exigência de resultado útil da diligência, ou seja, a efetiva constrição de bens, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que a não efetivação da penhora decorreu exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário, de modo a atrair a aplicação da Súmula 106, do STJ.

Portanto, não há como afastar a ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026